Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-09.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL HUGO DE RESENDE - CPF: 005.933.101-10 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DO VEÍCULO.

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VEÍCULO ENCONTRADO NA POSSE DE TERCEIRO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS ATÉ A CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por DANIEL HUGO RESENDE em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, o Autor informa que no ano de 2010 vendeu uma moto de sua propriedade (Modelo Honda Biz C/100, Placa JZP-9085, Chassi 9C2HA07003R000933, Renavam 795922663) a terceira pessoa, a qual não sabe informar o nome, endereço, tampouco possui comprovante da venda do bem. Aduz que no ato da tradição o comprador ficou responsável por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado.

2.

O Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, ocorre que a jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3.

Da análise do conjunto probatório, o
Requerente comprovou que, de fato, a moto não estava mais em sua propriedade, uma vez que após buscas realizadas pelo próprio Autor o veículo foi encontrado em posse de terceiro, que ao tomar conhecimento dos fatos, imediatamente realizou a devolução do bem ao proprietário registral.

4.

Deste modo, o Recorrente não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

5.

Na espécie, verifica-se a ausência do ânimo de dono da parte autora, mormente porque informou a arrecadação da moto e a colocou à disposição do juízo, assim,
apresenta-se como justa a sua desoneração com a declaração da negativa de propriedade do veículo a partir da citação.

6.

Sentença parcialmente reformada para determinar a retirada do veículo como de propriedade do Autor desde a citação, bem como determinar a desvinculação dos débitos de seu nome a partir da mesma data.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por DANIEL HUGO RESENDE em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, o Autor informa que no ano de 2010 vendeu uma moto de sua propriedade (Modelo Honda Biz C/100, Placa JZP-9085, Chassi 9C2HA07003R000933, Renavam 795922663) a terceira pessoa, a qual não sabe informar o nome, endereço, tampouco possui comprovante da venda do bem. Aduz que no ato da tradição o comprador ficou responsável por providenciar a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado.

Assim, busca a declaração de negativa de propriedade do bem, além da inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas, incidentes após a data da venda/tradição (2010), além da desvinculação das penalidades de pontuação de sua carteira nacional de habilitação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
IMPROCEDÊNCIA
, uma vez que o juízo de origem entendeu que o Autor não comprovou de forma mínima a tradição/venda da moto em questão.

Inconformado, o Recorrente
DANIEL HUGO DE RESENDE
nas razões recursais a
duz que consta nos autos informação de furto/roubo do automóvel no ano de 2015, sendo que após essa data o possuidor da moto passou a cometer diversas infrações vinculadas ao bem, sustenta, ainda, que todas as infrações de trânsito estão sendo indevidamente imputadas ao Recorrente, impossibilitando-o de realizar a renovação de sua habilitação. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, os Recorridos
ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN/MT
refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Sobreveio aos autos petição do Recorrente, informando que localizou o bem na posse do Sr. Medlus Abdias ao abastecer seu veículo em um posto de combustível, aduz que o possuidor informou ao Autor que adquiriu a moto de terceiro no ano de 2015/2016 por R$ 1.500,00 através de anuncio de vendas no site OLX. Ainda, naquela oportunidade, o Autor esclareceu ao possuidor que o veículo se encontrava com mandado de busca e apreensão, razão pela qual, o possuidor, por se tratar de estrangeiro com situação irregular no país, prontamente realizou a restituição do bem ao Autor, estando até a presente data sob sua guarda e responsabilidade.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020